Tribunal: TJMT
Processo: 0016275-13.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016275-13.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO PAULO SCHLATTER - CPF: 390.746.689-68 (EMBARGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

ALEXANDRE AUGUSTIN

EMBARGADO(s):

RODOLFO PAULO SCHLATTER

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
-
CHEQUES PRESCRITOS – PROCEDÊNCIA –ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s): ALEXANDRE AUGUSTIN

EMBARGADO(s): RODOLFO PAULO SCHLATTER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEXANDRE AUGUSTIN
contra o v. acórdão de ID. n. 67444464 que, apesar de manter a sentença proferida na
Ação de Monitória
no 16275-13.2015.8.11.0003 ajuizada por
RODOLFO PAULO SCHLATTER
que havia rejeitado os embargos monitórios opostos pelo embargante, proveu o apelo interposto pelo ora embargante em parte mínima apenas para reduzir o valor a verba honorária de 20% para 15% do valor atualizado da condenação.

Inconformado, afirma que o aresto se revela contraditório na medida em que,
diferentemente do que nele restou consignado, o Embargante por diversas vezes requereu ao juízo de piso a produção de prova testemunhal com a consequente instrução processual, sendo que quem deveria requerer a oitiva do embargante/réu era a parte embargada/autora que dispensou a produção da referida prova.

Ressalta que
não houve sequer a impugnação pela parte contrária requerimentos formulados pela embargante sobre depoimento pessoal e testemunhal.

Afirma que, embora o art.371 do CPC/15 confira ao juiz a competência para a valoração da prova na busca da verdade, no caso dos autos, tal prova fora ceifada pelo magistrado.

No mais, invoca precedente da Primeira Câmara de Direito Privado deste TJ/MT para tentar prevalecer seu ponto de vista.

Contrarrazões no ID. n. 69811468.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Conforme jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008).

De igual modo, segundo a jurisprudência

“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos
ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)"
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.

No caso, todavia, conquanto afirme genericamente que o aresto teria incorrido em contradição, em momento algum apontou o recorrente especificamente quais os pontos ambíguos, incongruentes, paradoxais e/ou incompatíveis entre si.

Ademais, na hipótese dos autos, ao contrário do que verbera o embargante, no momento oportuno, ou seja, na ocasião em que fora instado a especificar as provas que pretendia produzir, se limitou a requerer o depoimento pessoal do autor. Não é verdade que naquela oportunidade tenha requerido produção de prova testemunhal.

Aliás, o próprio trecho transcrito nas razões dos aclaratórios evidencia que no momento processual apropriado – e não em qualquer outro – a prova indicada foi exclusivamente a do depoimento pessoal do autor.

Ocorre que, como já dito, o depoimento pessoal do autor nada, absolutamente nada acrescentaria ao que já existia nos autos, servindo apenas para procrastinar indevidamente o andamento do feito em total dissonância com o
princípio constitucional da razoável duração do processo
(art.5o, inciso LXXVIII, da CF).

Por essa razão foi rejeitado. É o que se decidiu. Vejamos:

“[...]

Do cerceamento de defesa.

Conforme relatado, sustenta ou réu embargante a ocorrência de cerceamento uma vez que, além de julgada antecipadamente a lide quando a causa demanda instrução probatória, não teria sido oportunizada a realização de audiência instrutória para a colheita do depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas.

No entanto, como já dito, instado a se manifestar sobre as provas que pretendia, o requerido apelante se limitou a requerer o depoimento pessoal do autor.

Ora, conforme pacificado na orientação desta C. Câmara, ‘
o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS), de modo que se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.’
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0001262-40.2015.8.11.0078 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 07/10/2020, publ. no DJE 15/10/2020)

E neste viés, como bem disse o magistrado sentenciante, o depoimento pessoal da parte autora tende a reafirmar a narrativa inicial escrita, nada podendo acrescentar para fins de reversão do juízo de procedência da pretensão monitória.

Já o depoimento pessoal do próprio requerido e a prova testemunhal não foi requerida pelo apelante no momento oportuno, operando-se a preclusão em relação a tal questão.

Diante disso, não há falar-se em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO PESSOAL DO APELADO. MONITÓRIA. CHEQUE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. 1.
Sendo o juiz o destinatário da prova, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil, não há cerceamento de defesa no indeferimento de produção prova inútil ou protelatória. 2. Não pode o apelante, alegando cerceamento de defesa, tentar impor ao apelado, por meio de seu depoimento pessoal, a incumbência de prova de seu exclusivo interesse
. 3. Em se tratando de ação monitória de cheque prescrito, a correção monetária incide a partir da emissão do título. 4. Negou-se provimento ao agravo retido e à apelação. (TJ/DFT - 3a Turma Cível – Acórdão 20100710084178 APC, Relator: SILVA LEMOS, j. 16/10/2013, publ. no DJE: 6/11/2013. Pág.: 119)

Com isso, fica
rejeitada
a prefacial de nulidade por cerceamento de defesa.”
(ID. n. 67444464 - Pág. 6/7)

No entanto, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito os presentes aclaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021